Tribunal: TJDFT
Processo: 0714693-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), sendo-lhe fixada a pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa. A Defesa requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a revisão das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e personalidade, com a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada; (ii) estabelecer se a valoração negativa da conduta social e da personalidade do apelante na dosimetria da pena foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo encontra respaldo nos depoimentos da vítima, firmes e harmônicos, corroborados por outras provas, sendo desnecessária a apreensão do artefato, conforme Súmula no 22, do TJDFT.
4. A valoração negativa da conduta social deve ser mantida, uma vez que o crime foi praticado durante o cumprimento de pena em regime aberto, revelando comportamento incompatível com a ressocialização.
5. A negativação da personalidade do apelante deve ser afastada, pois a decisão de origem carece de fundamentação concreta, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo 1.077).
6. A pena-base deve ser ajustada proporcionalmente para 4 anos e 4 meses de reclusão, mais 14 dias-multa, preservando-se os demais parâmetros fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. O reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por outros meios de prova.
2. A prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a valoração negativa da conduta social.
3. A negativação da personalidade deve ser fundamentada em elementos concretos, sob pena de afastamento.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o; 44; 59; 77; 157, § 2o-A, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 22/TJDFT; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz; STJ, AgRg no HC 635.995/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz.